Tribunal: TJDFT
Processo: 0717144-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA RETROATIVA DE REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE NA FORMA DETERMINADA PELA ANS. CANCELAMENTO DE PROTESTO APÓS O PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. RESISTÊNCIA DO CREDOR NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os valores devidos se originaram de cobrança retroativa do reajuste do plano de saúde, que estava suspenso durante a pandemia, razão pela qual não se pode afirmar que o protesto do título tenha se dado de forma indevida

2. Não se verifica falha no serviço da apelada quanto a cobrança dos valores, uma vez que a consumidora reconhece que os boletos posteriormente protestados foram enviados para seu e-mail.

3. O Tema Repetitivo 725 do STJ fixou que “no regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto”.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.